Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705872-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO FRANCO DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, para que esta apresente as razões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público com ofício no primeiro grau, para contrarrazões. Na sequência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 16:38:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator